Tribunal: TJBA
Processo: 0559938-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559938-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: R. F. D. S. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
PELAÇ
ÃO
.
VOTO
.
PRETENSÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO

DE FAZER

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA

DE

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

INEXIST
ÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

0559938-21.2018.8.05.0001
.
1
.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/
A
, e, como embargada,
R. F. D. S., representada por sua genitora MANUELA COSTA FIGUEIREDO SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator